Tribunal: TCU
Processo: 021.479/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7846/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. 1. Processo TC- Processo 021.479/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Yan Elias (OAB/SP 478.626), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que o item 9.12 do edital do pregão eletrônico 5/2022, ao dispensar o microempreendedor individual (MEI) da apresentação de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, contraria o art. 31, I e II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 466/2022-TCU-Primeira Câmara , 8330/2017-TCU-2a Câmara e 5221/2016-TCU-2a Câmara.